Tribunal: TJSP
Processo: 1025452-77.2023.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Consumidor e processual. Telefonia. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Pretensão à reforma manifestada pelas partes.
Declaração de inexigibilidade dos débitos impugnados (não prescritos até a data do ajuizamento da demanda) que se impunha no caso concreto, à luz dos elementos dos autos.
Dano

Ementa:
Consumidor e processual. Telefonia. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Pretensão à reforma manifestada pelas partes.
Declaração de inexigibilidade dos débitos impugnados (não prescritos até a data do ajuizamento da demanda) que se impunha no caso concreto, à luz dos elementos dos autos.
Dano moral não configurado. O caso dos autos não ostenta nenhuma peculiaridade que, em tese, pudesse excepcionalmente implicar abalo psicológico significativo e, portanto, indenizável. Falta de comprovação no sentido de que por meio da utilização do sistema do "Serasa Limpa Nome" adveio alteração no score da demandante, ou de que seu nome foi divulgado a terceiros. Precedentes desta C. Câmara de Direito Privado.
RECURSO DA RÉ PROVIDO EM PARTE. RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.